Tribunal: TJMT
Processo: 0004867-78.2019.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004867-78.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[VILSON LUIZ DOS SANTOS CASTRO - CPF: 624.138.560-72 (APELADO), MARCOS RENATO HERINGER - CPF: 399.735.730-72 (ADVOGADO), ELI SANDRA FREITAS BACCI - CPF: 830.035.501-44 (APELADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (APELANTE), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO -
Embargos à Execução – CÉDULA PRODUTO RURAL - DISCUSSÃO CAUSA DEBENDI – POSSIBILIDADE – TITULO QUE NÃO CIRCULOU – ENTREGA DE INSUMOS PELA PARTE CREDORA – NÃO DEMONSTRADO – VÁRIAS TESES APRESENTAS PARA COMPROVAÇÃO CAUSA DEBENDI - NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora em regra, a CPR seja dotada de literalidade, autonomia e abstração, tais características não são absolutas, de maneira que, excepcionalmente, e não havendo circulação do título, é possível discutir a sua causa debendi.

“Como de praxe na disciplina dos títulos de crédito, também na CPR qualquer discussão acerca do contrato originário, ou qualquer exceção pessoal que o emitente tenha a fazer contra o sacado, não poderá ser admitida nas hipóteses em que tenha havido a circulação do título. Se a cédula não tiver circulado, contudo, tal discussão é possível, sendo sempre ônus do emitente comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor. Na hipótese dos autos, a CPR não circulou. Portanto, em princípio, é possível ao devedor opor-se ao cumprimento da obrigação mediante a formulação de exceções pessoais. (STJ - REsp: 1023083 GO 2008/0011485-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/04/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2010)”

Considerando que a Apelante não demonstrou a causa debendi; ainda, que apresentou causas diversas para justificar a emissão da CPR, inclusive inovando sua tese em sede de alegações finais, necessária a manutenção da sentença apelada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por SINAGRO PRODUTOS AGRPECUÁRIOS LTDA em face se sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos n.º 000487-78.2019.8.11.0037 – Embargos à Execução – oposto por VILSON LUIZ DOS SNATOS CASTO e OUTRO - julgou procedente referida ação e declarou inexigível a obrigação representada pela Cédula de Produto Rural n.º 01-008/2015, nos termos do art. 783 do CPC.

Condenou a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Inconformado, em suas razões alega em síntese, que decisão apelada foi omissa em ponto em que deveria fundamentar sobre o princípio da autonomia da Cédula de Produto Rural (artigos 1º e 4.º, caput, da Lei 8.929/1994).

Que opostos Embargos de Declaração pela Embargada/Apelante, alegando omissão da r. sentença quanto a CPR ser título de crédito literal, autônomo e abstrato, mostrando inoportuna a discussão de inépcia de inicial por ausência de instrução com as notas fiscais (artigos 1º e 4º, da Lei 8.929, de 22 de agosto de 1994). Contudo, o referido recurso foi REJEITADO.

Sustenta que a Apelante tem por atividade empresarial a comercialização de insumos para fins agrícolas e, que no regular exercício de suas atividades comercializou diversas mercadorias junto aos Apelados, no ano de 2014, o quais encontram-se inadimplentes. Assim, que emitiram a Cédula de Produto Rural n.º 01-008/2015 como forma de prorrogação de débito oriundo da safra anterior de 2014, conforme notas fiscais e relatório de contas a receber.

Assim, que da inadimplência dos Apelados de entregarem a quantidade de milho previsto na CPR foi proposta a Ação de Execução para Entrega de Coisa nº 0006782-70.2016.8.11.0037.

Desta feita, que a alegação de suposto falta de insumos no ano de 2015 não corresponde com a verdade dos fatos, haja vista que dívida é anterior (ano de 2014) bem como a discussão da exigibilidade da Cédula de Produto Rural nº 01-008/2015 não deveria se dar por meio de embargos, mas sim discutida em processo autônomo garantindo o contraditório. Ademais, isso não afasta a liquidez do título, já que isso é irrelevante em razão da natureza, autonomia, abstração da CPR.

Destaca os artigos 1º, 4º e 15 da Lei n.º 8.929/1994.

Sustenta que na contramão dos dispositivos legais, os Apelados alegaram inépcia da inicial sob alegação de a CPR não está acompanhada de notas fiscais.

Aduz que não há como afastar a natureza cambial do título agrário instituído pela Lei 8.929, de 1994, exata e precisamente porque a lei assim define e determina. Ainda, que em razão de seu caráter cambial, a CPR possui autonomia e abstração inerente aos títulos de créditos.

Destaca que a autonomia, a cartularidade e a literalidade da CPR é desnaturar o conteúdo teleológico da Lei e, sobretudo, contrariar o princípio de segurança jurídica. Portanto, mostra-se inoportuna a discussão de inépcia de inicial da
ação executiva por ausência de instrução com as notas fiscais.

Destaca também os princípios dos títulos de credito, cartularidade, literalidade, autonomia e abstração.

Assevera que em audiência de instrução, pelo depoimento pessoal da Apelada Eli Sandra Bacci Castro, comprovou-se que a mesma é casada com Vilson Luiz dos Santos Castro, assim que ciente da parceria dos demandantes/Apelados, ressalta que tramitou uma segunda ação de execução em que a Apelante move contra os Apelados, n.º 0006782-70.2016.8.11.0037 – Terceira Vara Cível de Primavera do Leste, tendo como objeto a Cédula de Produto Rural nº 01-009/2015.

Que nesta ação, os Apelados interpuseram embargos à execução nº 0004482-33.2019.8.11.0037, JULGADO IMPROCEDENTE, confirmado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, o qual também NEGOU
PROVIMENTO ao recurso de Apelação, transitado em julgado.

Consigna que os Apelados emitiram a Cédula de Produto Rural n. 01-008/15 como forma de prorrogação do débito oriundo da safra de anterior de 2014, conforme notas fiscais e relatórios de contas a receber.

Ainda, que não houve novas entregas de insumos, pois a conta em aberto já estava muito alta frente à Apelante (credora).

Assim, que estando a Cédula de Produto Rural 01-008/2015, preenchida com os requisitos que a torna líquida, certa e exigível (artigos 1º e 4º, da Lei 8.929/1994), torna-se descabido a exibição de notas fiscais para validar a CPR.

Quanto aos encargos moratórios, em decorrência de previsão expressa contratual da CPR n.º 01-008/2015, que determina de forma clara que, no caso de inadimplemento, a quantidade principal será acrescida de multa de 10% e juros de 1% ao mês, também deve ser reformada a r. sentença
.

No que tange a verba honorária arbitrada em prol dos advogados da embargada, fixada em R$ 3.000,00 (R$ 1.500,00 cada embargante), nada há por ser modificado, ressaltando-se que o montante concedido se situa aquém da média praticada por este colegiado em situações parelhas, restando mantido, em razão da ausência de recurso da parte.

Destaca que na peça inicial da Ação de Execução a Apelante, com base no que fora expresso na Cédula de Produto Rural nº 01-008/2015, aplicou a multa de inadimplemento (juros de 1% ao mês e multa de 10%), a fim de acrescer a quantidade de milho devida.

Portanto, que o acréscimo da quantidade de milho devida não tem como base o artigo 407 do Código Civil (que refere-se a pedido de correção implícita), mas sim, trata-se de incidência de multa moratória contratual prevista no bojo da Cédula de Produto Rural nº 01-008/2015.

No que tange ao alegado excesso de execução, que caberia aos Apelados presentarem planilha de cálculo discriminado do valor que entendem como incontroverso, com base no artigo 917, § 4º, inciso I, CPC/2015, motivo que, desde já, enseja a decisão liminar de rejeição, sem resolução do mérito.

Requer o provimento do presente Recurso de Apelação, com escopo de reformar a r. sentença, privilegiando o dispositivo legal do artigo 4º, da Lei 8.929, de 22 de agosto de 1994 e o entendimento jurisprudencial dos casos análogos, com reversão de aplicação e majoração dos honorários de sucumbência a favor dos patronos da Apelante.

Contrarrazões (id.n.º 15723883)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por SINAGRO PRODUTOS AGRPECUÁRIOS LTDA em face se sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos n.º 000487-78.2019.8.11.0037 – Embargos à Execução – oposto por VILSON LUIZ DOS SNATOS CASTRO e OUTRO - julgou procedente referida ação e declarou inexigível a obrigação representada pela Cédula de Produto Rural n.º 01-008/2015, nos termos do art. 783 do CPC.

Condenou a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Antes de adentrar no mérito do presente recurso, faz-se necessário um introito acerca do que se discute nos autos.

A inicial se trata de Embargo à Execução oposto pela parte Apelada/Embargante em face da Ação de Execução nº 6787-92.2016.8.11.0037 – Código 172960 – proposta pelo Apelante/Embargado.

Na inicial dos Embargos à Execução os Apelados

alegam que emitiram em 01/12/2014, em favor da Empresa Apelante/Embargada CPR n.º 01/008/2015, para entrega e 2.400kg – dois milhões e quatrocentos mil quilogramas – de milho em grãos, equivalente a 40.000 – quarenta mil – sacas de 60kg, cada uma, da safra de 2015/2015, com vencimento em 30/07/2015.

No entanto, que chegando o período de plantio a empresa embargada não dispunha dos produtos e recursos necessários para viabilizar a lavoura de milho dos embargantes, inclusive tendo sido cancelado o pedido de n.º 023368.

Ainda, que não existia nos autos da ação de execução qualquer documento hábil a confirmar ou demonstrar o negócio subjacente. Discorreram sobre o excesso de execução e requereram a exibição de documentos.

Impugnando os Embargos à Execução, a Apelante/Embargada, alega que comercializou diversas mercadorias junto aos Embargantes, que se comprometeram a entregar, como forma de pagamento, a quantidade de 40.000 sacas de milho de 60kg cada, por meio de emissão da Cédula de Produto Rural nº 01-008/2015.

Defendeu a exigibilidade da CPR, sob alegação de se tratar de título líquido, certo e exigível pela quantidade e qualidade de produto nela previsto.

Ainda, que se trata de título de crédito literal, autônomo e abstrato, portanto, que inoportuna a discussão de ausência de notas fiscais.

Após a réplica, o juízo determinou que parte embargada apresentasse os documentos solicitados (id.n.º 157123797).

Da referida decisão houve interposição de Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1001372-86.2020.8.11.0000 (id.n.157123797-pág.18/29), o qual foi desprovido, reconhecendo, que ante o descumprimento pelo credor e pela ausência de circulação do título plenamente possível a discussão da causa subjacente.

Feito este introito,
passo a análise do presente recurso.

Pretende o Apelante a reforma da sentença apelada, privilegiando o dispositivo legal do artigo 4º, da Lei 8.929, de 22 de agosto de 1994 e o entendimento jurisprudencial dos casos análogos, com reversão de aplicação e majoração dos honorários de sucumbência a favor dos patronos da Apelante.

Pois bem.

Mister esclarecer que não obstante seja a CPR um título de crédito liquido, certo e exigível, não se pode olvidar que se trata de um contrato bilateral, ou seja, as partes têm obrigação mútua.

Que embora em regra, a CPR seja dotada de literalidade, autonomia e abstração, tais características não são absolutas, de maneira que, excepcionalmente, e não havendo circulação do título, é possível discutir a sua causa debendi.

Quanto à matéria, o doutrinador Fábio Ulhoa Coelho, Curso de direito comercial, 8ª Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2004,
verbis
:

“A abstração, então, somente se verifica se o título circula. Em outros termos, só quando é transferido para terceiros de boa-fé, opera-se o desligamento entre o documento cambial e a relação em que teve origem.

A consequência disso é a impossibilidade de o devedor exonerar-se de suas obrigações cambiárias, perante terceiros de boa-fé, em razão de irregularidades, nulidades ou vícios de qualquer ordem que contaminem a relação fundamental. E ele não se exonera exatamente porque o título perdeu seus vínculos com tal relação.”

No mesmo sentido no julgamento do REsp n. 1.023.083/GO, que teve como relatora a Ministra Nancy Andrighi, quando da ausência de circulação da CPR assim decidiu:

“Como de praxe na disciplina dos títulos de crédito, também na CPR qualquer discussão acerca do contrato originário, ou qualquer exceção pessoal que o emitente tenha a fazer contra o sacado, não poderá ser admitida nas hipóteses em que tenha havido a circulação do título. Se a cédula não tiver circulado, contudo, tal discussão é possível, sendo sempre ônus do emitente comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor.

Na hipótese dos autos, a CPR não circulou. Portanto, em princípio, é possível ao devedor opor-se ao cumprimento da obrigação mediante a formulação de exceções pessoais.”

No mesmo sentido, decisão deste Egrégio Tribunal.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – EMISSÃO PARA FINANCIAMENTO DE SAFRA – COMPROVAÇÃO – DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – POSSIBILIDADE – TÍTULO QUE NÃO CIRCULOU – ENTREGA DOS INSUMOS AGRÍCOLA PELA CREDORA – NÃO DEMONSTRAÇÃO - REQUISITOS PARA EXECUTIVIDADE – NÃO PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO. 1. Em regra, a CPR é um título de crédito líquido e certo, de modo que admite o endosso, e ao circular por este meio, desvincula-se do negócio que lhe deu causa, por se tratar de cambial. 2. Por outro lado, embora não tenha sido a intenção do legislador, é cediço que a CPR geralmente é firmada visando à captação, pelo cooperado, de recursos financeiros necessários à produção da safra, sendo emitida pelos produtores rurais para garantia de produtos agrícolas, principalmente de insumos adquiridos, encerrando uma promessa de entrega, em quitação, do produto agropecuário. 3. Logo, em que pese a Cedula de Produto Rural seja, em regra, dotada de literalidade, autonomia e abstração, tais características não são absolutas, de maneira que, excepcionalmente, e não havendo circulação do título, é possível discutir a sua causa debendi. 4. Aliás, o próprio artigo 476 do Código Civil é explícito ao dispor que somente poderá ser cobrada a dívida em contratos bilaterais, quando a parte interessada cumprir a sua obrigação, viabilizando, caso contrário, a discussão da causa debendi. 5. O pagamento antecipado não é requisito essencial à validade das cédulas de produto rural apenas quando formalizadas a título de garantia do preço da commodity (isto é, quando seu emissor deseja somente se proteger dos riscos de flutuação do valor do produto no mercado futuro). 6. Assim, certo é que, se negada pelo emissor a causa subjacente da CPR, é ônus do credor a demonstração da referida causa, no caso, a entrega dos insumos agrícolas ao embargante/apelado. 7. Na hipótese, o embargante/apelante demonstrou não só que a CPR está vinculada ao negócio que lhe deu origem, como também a ausência dos atributos direcionados ao título em questão por força da Lei nº. 8.929/1994, qual seja, liquidez, certeza e exigibilidade, desincumbindo-se do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, inciso I, do CPC. 8. Logo, havendo de se aferir se houve a efetiva entrega dos insumos agrícolas pela embargada/apelada, e que tais produtos correspondem ao valor consignado na Cedula de Produto Rural executada, tem-se que o título não se encontra revestido dos requisitos essenciais à sua exigibilidade, razão pela qual a nulidade da execução é manifesta.

(TJ-MT 10049238520198110040 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 23/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2021)

In casu, resta evidente que a
CPR
juntada aos autos não circulou, motivo pelo qual plenamente possível a discussão da causa subjacente, haja vista que o emissor alega o não cumprimento daquilo que consta na CPR pelo Credor.

Como bem destacado na sentença apelada, “...embora a Cédula de Produto Rural qualifique-se como título líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade de produto ou pelo valor nela previsto, no caso de liquidação financeira (Lei n.º 8.929/1994, art. 4º, caput), não admitindo, em regra, a discussão sobre a origem, fato é que,
no caso concreto, a declinação voluntária da causa do débito na petição inicial da ação de execução,
a
ausência de circulação do título e a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 1001372-86.2020.8.11.0000, autorizam a perquirição sobre o negócio jurídico subjacente e, por conseguinte, sobre a exigibilidade do débito.
” (destaquei)

Extrai-se dos autos, que a pós o trânsito em julgado do RAI nº 1001372-86.2020.8.11.0000 onde se reconheceu a possibilidade de discussão da causa subjacente da cédula de produto rural, ante a não circulação do título e alegação do emissor de que não houve cumprimento do que constava na CPR, o Apelante foi intimando por duas vezes para apresentar os documentos solicitados (id.n.º 157123804 e 157123807).

Na oportunidade manifestou-se alegando apenas os serviços não foram espelhados em notas fiscais, vejamos: “...vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, manifestar que a Cédula de Produto Rural nº 01-008/2015, que prevê a entre da quantidade de 40.000 sacas de 60 kg cada de milho, foi livremente emitida pelos Embargantes a favor da Embargada, pois eles utilizaram serviços para fomentar a sua safra de milho, contudo, tais serviços não foram espelhados em notas fiscais.” (id.n.º 157123806 / 157123810).

Assim, como bem destacado na sentença (id.nº 157123874-pág.4): “
na oportunidade processual escorreita, a embargada não apresentou os documentos comprobatórios do negócio jurídico subjacente – cuja discussão foi expressamente admitida em grau recursal pela ausência de circulação do título (...)
.”

No entanto, em alegações finais apresentadas no juízo “a quo”, a Apelante/Embargada relata fato totalmente diverso do alegado na petição inicial da ação de execução, defendendo que a CPR Nº 01-008/2015 objeto da execução, foi emitida como forma de prorrogação do débito oriundo da safra anterior de 2014, juntando notas fiscais e relatórios de contas a receber (id.n.157123868-pág.1/11 – 157123869), em clara ofensa ao que estabelece o art. 434 do Código de Processo Civil.

Como bem destacado pelo juízo “a quo” o Apelante/Embargado apresentou “...três causas distintas e não cumulativas como fundamento para a emissão da CPR, não comprovando satisfatoriamente nenhuma delas.”.

São essas as causas apresentadas para emissão da CPR n.º 01-008/2015:

i) comercialização de mercadorias; ii) prestação de serviços; iii) prorrogação do débito oriundo da safra anterior de 2014.

Assim, considerando que a Apelante não demonstrou a causa debendi; ainda, que apresentou causas diversas para justificar a emissão da CPR, inclusive inovando sua tese em sede de alegações finais, forçoso concluir que de fato não cumpriu com sua obrigação, qual seja, a entrega de insumos agrícolas para o plantio da safra, o que deu ensejo a não entrega do produto constante da CPR.

Ademais, nos termos do art. 373 do CPC, embora caiba ao autor/embargante demonstrar a veracidade dos fatos constitutivos de seu direito (inciso I), importa ao réu/embargado invocar circunstância capaz de alterar ou eliminar as consequências jurídicas do fato aduzido pelo demandante, o que não ocorreu no caso concreto.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantenho na íntegra a sentença apelada.

Majoro os honorários para 15% com base no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023